Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. FINALIDADE RESTRITA A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INADEQUAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS EM EXECUÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD, formulado no curso de cumprimento de sentença, com o objetivo de localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de utilização do sistema PREVJUD como ferramenta de localização patrimonial em execução cível, diante da alegação de esgotamento das medidas convencionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema PREVJUD foi desenvolvido pelo CNJ para atender exclusivamente às demandas previdenciárias, especialmente na Justiça Federal, não se prestando à localização de bens em ações cíveis.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o uso do PREVJUD fora de sua finalidade institucional configura desvio de função e afronta aos princípios da razoabilidade e eficiência da jurisdição.
5. A parte agravante não demonstrou a efetividade da medida pretendida, tampouco apresentou elementos concretos que justificassem a excepcionalidade da diligência requerida.
6. A decisão agravada está alinhada com os precedentes que vedam o uso do PREVJUD em execuções cíveis, por ausência de previsão normativa e utilidade prática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A consulta ao sistema PREVJUD é medida restrita às ações previdenciárias, sendo inadequada para fins de localização patrimonial em execução cível, por ausência de previsão normativa e efetividade.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· Código de Processo Civil: arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773.
· Provimento CNJ no 39/2014.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
· TJDFT, Acórdão 1941163, AI 0716142-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 21/11/2024.
· TJDFT, Acórdão 1962677, AI 0738984-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 12/02/2025.
· TJDFT, Acórdão 1959676, AI 0713766-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 06/02/2025.